Tribunal: TJMT
Processo: 1055179-42.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055179-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESDRAS GORGETE DA CONCEICAO - CPF: 031.667.511-30 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COMPROVADO. ASSINATURA ELETRÔNICA VÁLIDA. EXTRATOS BANCÁRIOS DEMONSTRANDO CRÉDITO, SAQUE E PAGAMENTOS PARCIAIS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A apresentação de contrato de empréstimo, na modalidade cédula de crédito, com assinatura eletrônica válida, aliada a extratos bancários que comprovam o crédito, saque e utilização dos valores, bem como o pagamento de parcelas, constitui prova suficiente da existência e validade da relação contratual.

2. A inscrição do nome do devedor em órgãos de proteção ao crédito, diante da inadimplência comprovada e da regularidade do débito, configura exercício regular de direito do credor, não gerando dever de indenizar por danos morais.

3. A Súmula 34 das Turmas Recursais de Mato Grosso admite a utilização de provas sistêmicas desde que corroboradas por outros elementos probatórios, o que se verifica quando há contrato, extratos e histórico de pagamentos.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
agravo interno
interposto por
ESDRAS GORGETE DA CONCEICAO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência inicial.

Em suas razões de agravo interno, sustenta o agravante, em síntese, a ausência de prova da contratação específica do empréstimo que originou o débito negativado.

A decisão monocrática foi assim fundamentada:

“[...] o recorrido logrou êxito em demonstrar a existência da relação jurídica com o recorrente, apresentando documentação robusta que comprova a contratação do empréstimo na modalidade BB CRÉDITO AUTOMÁTICO, no valor de R$ 2.200,00, com assinatura eletrônica pelo sistema TCX. Além disso, os extratos bancários juntados aos autos evidenciam o depósito do valor contratado na conta do recorrente, sua posterior movimentação e utilização, bem como o pagamento de diversas parcelas do empréstimo, o que afasta por completo a alegação de desconhecimento da contratação. Conforme se observa no extrato bancário (ID 340013891), em 12/02/2019 houve o lançamento "795-Contr BB Credito" no valor de R$ 2.200,00 (crédito), seguido de "330-Saque no Caixa" no mesmo valor (débito), demonstrando que o recorrente não apenas recebeu o valor do empréstimo em sua conta, como também o utilizou integralmente no mesmo dia.

Inicialmente, destaco que a decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932, IV, do CPC, em consonância com a jurisprudência dominante desta Turma Recursal.

No mérito, o agravo não traz argumentos novos capazes de infirmar o que foi decidido.

Conforme consignado, a instituição financeira juntou
(id. 340013891)
o contrato de empréstimo, na modalidade Cédula de Crédito Bancário, com assinatura eletrônica e apresentou o extrato bancário que comprova, de forma inequívoca, não apenas o crédito do valor na conta do autor em fevereiro de 2019, mas também o saque integral do mesmo montante. O mesmo documento demonstra, ainda, o pagamento de diversas parcelas do empréstimo ao longo do tempo, o que reforça a validade do negócio jurídico.

Nesse sentido, importante destacar que o autor não nega a relação jurídica com o banco, mas apenas a origem da dívida, a qual restou amplamente comprovada.

Aplica-se ao caso a Súmula 34 das Turmas Recursais de Mato Grosso, que estabelece:
"A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual".
No presente caso, as provas vão muito além de meras telas, consistindo em contrato, extrato detalhado e histórico de pagamentos, o que torna a relação jurídica incontroversa.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

“[...]
4. Os documentos juntados aos autos, incluindo cédulas de crédito bancário assinadas digitalmente e registros de utilização de serviços bancários, comprovam a relação contratual entre as partes e a regularidade da negativação.

5. A Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso admite a utilização de provas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, o que se verifica no caso concreto.”

(N.U 1006416-44.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025)

“[...] Tese de julgamento:

A apresentação de cédula de crédito bancário e telas sistêmicas não impugnadas constitui prova suficiente da existência de relação contratual.

A inscrição do nome do devedor em órgão de proteção ao crédito, diante da inadimplência e da regularidade do débito, configura exercício regular de direito.

A inexistência de prova da ilicitude da negativação impede a condenação por danos morais.”

(N.U 1035064-31.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/09/2025, Publicado no DJE 20/09/2025)

“[...]
1. A comprovação da relação jurídica bancária por meio de cédula de crédito com assinatura eletrônica validada, aliada à confissão de envio de documentos para abertura de conta, constitui prova suficiente da contratação.

2. A negativação decorrente de débito regularmente constituído configura exercício regular de direito, afastando o dever de indenizar.”

(N.U 1073406-17.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025)

Portanto, comprovada a contratação, o recebimento e uso do valor, e o pagamento parcial da dívida, a negativação decorrente da inadimplência posterior é legítima, configurando exercício regular de direito do credor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026